Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO, NÃO SURPRESA, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Para que haja a extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis do executado (art. 53, § 4o, da Lei n.o 9.099/1995) faz-se necessária a efetiva demonstração de que foram esgotadas as possibilidades viáveis de encontro de bens passíveis de penhora, assim como a intimação prévia da parte credora para indicar outros bens penhoráveis ou para requerer nova diligências, sob pena de violação aos princípios da efetividade, da cooperação, da não surpresa e do contraditório. Precedente: Acórdão n.o 1681941.
2. Na hipótese em que o Exequente não estiver representado por advogado em primeira instância, cabe ao juízo de origem, em observância ao disposto no art. 9o, § 2o, da Lei n.o 9.099/1995, alertar à parte sobre a conveniência do patrocínio por advogado, tendo em vista a necessidade de diligências para o encontro de bens penhoráveis, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).